Tribunal: TJSP
Processo: 1023501-56.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do estado. Pretensão de indenização por danos material e moral. Óbitos em razão de queda de árvore. Município que não cumpriu o dever de zelar e manter árvores localizadas em área pública. Nexo de causalidade. Omissão estatal, portanto, que impõe reparação. Responsabilidade objetiva do estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil do estado. Pretensão de indenização por danos material e moral. Óbitos em razão de queda de árvore. Município que não cumpriu o dever de zelar e manter árvores localizadas em área pública. Nexo de causalidade. Omissão estatal, portanto, que impõe reparação. Responsabilidade objetiva do estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República. Excludente de força maior não comprovada. Apropriada condenação do recorrente ao pagamento de pensão mensal aos autores menores até a data em que completarem vinte e cinco (25) anos de idade, haja vista a presunção de dependência econômica em relação aos genitores. Valor desse pensionamento e da indenização por dano moral cujos importes, proporcionais e ajustados, ora são mantidos. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810) para o cálculo da atualização monetária e dos juros moratórios. Sem embargo, apropriada a fixação de honorários advocatícios em consonância ao artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil dado o elevado valor da condenação. Portanto, apelação improvida e remessa necessária provida em parte.